Tribunal: TJES
Processo: 0009056-76.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009056-76.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0009056-76.2010.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA. ORDENAMENTO TERRITORIAL. PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO. SEGURANÇA URBANA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESPONSABILIDADE MUNICIPAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Recauchutadora Colatinense Ltda. – EPP, determinou ao ente municipal a adoção de providências para conter a encosta existente atrás do imóvel da autora, eliminando ou reduzindo ao máximo tecnicamente possível o risco de desmoronamento do talude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cariacica é responsável pela realização de obras de contenção em encosta que sustenta via pública e edificações, ainda que parte da área seja particular; e (ii) estabelecer se a determinação judicial para execução das obras viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Atribui-se aos Municípios, pelos arts. 30, VIII, e 182 da Constituição Federal, a competência para promover o adequado ordenamento territorial, o que inclui o dever de fiscalizar, planejar e controlar o uso e a ocupação do solo urbano, especialmente em áreas com risco geológico.

4.A prova técnica demonstra que a instabilidade do talude decorre da ocupação desordenada no topo da encosta, onde existe via pública asfaltada e edificações, caracterizando omissão específica do Município quanto à infraestrutura e à drenagem necessárias.

5.O laudo de vistoria confirma a existência de rua pública sobre a crista da encosta, o que atrai a responsabilidade municipal pela estabilidade do local, independentemente da titularidade dominial da área inferior.

6.A Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros nº 005/97 revela risco antigo e reiterado, reforçando a omissão continuada do poder público.

7.A contratação administrativa (Contrato nº 24/2019) para obras de contenção na Rua José Vieira comprova o reconhecimento, pelo próprio Município, da necessidade e da competência técnica municipal para a intervenção, afastando alegação recursal de ausência de responsabilidade.

8.A jurisprudência citada afirma que o poder-dever de fiscalização e de proteção da ordem urbanística impõe a atuação do Município mesmo quando a obra em risco se situa em área particular, dada a prevalência da segurança pública.

9.Não se caracteriza violação à separação dos poderes quando a intervenção judicial visa apenas assegurar o cumprimento de dever constitucional negligenciado, tampouco se admite a invocação da reserva do possível diante de risco concreto à vida e à integridade dos munícipes.

10.A conduta contraditória do Município, que reconheceu administrativamente a necessidade das obras e posteriormente alegou impossibilidade jurídica e financeira, afasta a tese recursal e reforça o dever de atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Município tem o dever de realizar obras de contenção em encostas que sustentam via pública ou edificações, quando demonstrada sua omissão específica no cumprimento do poder-dever de fiscalização urbanística, ainda que parte da área seja de titularidade particular.

2.A determinação judicial para execução de obras indispensáveis à segurança pública não viola a separação dos poderes nem se limita pela reserva do possível quando visa concretizar dever constitucional negligenciado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, VIII, e 182; CPC, art. 85, §3º, I, e §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5005104-03.2020.8.13.0145, Rel. Des. Versiani Penna, j. 22.07.2021; TJ-SC, Remessa Necessária Cível nº 0014905-19.2012.8.24.0075, Rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. 14.02.2019; TJ-MG, ED nº 1007914-0161617-002, Rel. Sandra Fonseca, j. 02.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença de IDs 16612224 e 16612228 proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
RECAUCHUTADORA COLATINENSE LTDA - EPP
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que o Município
adote as providências necessárias para conter a encosta que fica atrás do imóvel de propriedade da Autora, eliminando, ou reduzindo ao máximo possível do ponto de vista técnico, os riscos de desmoronamento do talude.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese,
ausência de responsabilidade, vez que a
encosta situa-se em terreno particular, competindo ao proprietário a responsabilidade pela contenção, e não ao Poder Público .

Argumenta que a determinação judicial viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, interferindo na discricionariedade administrativa e na gestão orçamentária. Invoca a ocorrência de força maior, como as chuvas, e culpa da vítima.

Em contrarrazões de ID 16612233, a Apelada pugna pela manutenção da sentença, ressaltando que o próprio Município, no curso da lide, reconheceu a necessidade da obra ao firmar contrato administrativo para sua execução, o que configura
venire contra factum proprium
caso se admita a tese recursal de ausência de responsabilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal à responsabilidade do Município de Cariacica em realizar obras de contenção em encosta que divisa com o imóvel da apelada, bem como à possibilidade de intervenção judicial para compelir o ente público a tal obrigação, mormente diante da alegação defensiva de tratar-se de terreno particular.

Adiantando meu posicionamento, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

A Constituição Federal, em seus artigos 30, VIII, e 182, atribui aos Municípios a competência indelegável para promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano:

Art. 30. Compete aos Municípios:

(....)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do
solo urbano;

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

E é sob esse prisma que, a meu sentir, deve ser solucionada a questão sub judice, apontando seu desfecho pelo reconhecimento da responsabilidade do município réu para a tomada de providências para conter a encosta, realizando reparação ou conservação.

No caso dos autos, a prova técnica e documental demonstrou inequivocamente que a instabilidade do talude é agravada pela ocupação desordenada em seu topo (área urbanizada com rua pública e edificações), caracterizando a omissão específica do ente público em seu dever de fiscalização e infraestrutura.

O laudo de vistoria de levantamento de risco (fl. 35) comprova a situação fática da encosta, atestando que
"por sobre a crista da encosta existe uma rua pavimentada em asfalto com largura útil de 5,70 metros possuindo ainda uma calçada para pedestres".
Isso confirma que o topo do talude é área urbanizada e de uso público, atraindo a responsabilidade municipal pela drenagem e estabilidade da via.

O laudo é taxativo ao afirmar: "confirma-se a ocupação desordenada e em áreas de risco no local da vistoria".

A Certidão de Ocorrência do Corpo de Bombeiros nº 005/97 (fl. 29) prova a antiguidade do risco e a omissão continuada. O documento relata que o deslizamento se originou nos fundos de uma residência localizada na Rua José Vieira (topo do morro), arrastando vegetação e terra sobre a empresa autora. Isso reforça que o problema advém da ocupação no topo da encosta.

Ademais, o próprio Município firmou contrato para execução de obras de proteção de taludes, listando expressamente no "LOTE 1" a "Rua José Vieira, Alto Laje", conforme o Contrato nº 24/2019.

Essa rua é exatamente a via pública identificada no laudo de vistoria como situada na crista da encosta. Entendo que ao incluir esta rua no contrato de obras públicas, o Município confessa tecnicamente que a estabilização daquela área em que estão a rua e as casas é de sua competência e necessária para a segurança pública.

Portanto, a prova dos autos demonstra que não se trata de um barranco em terreno particular isolado, mas sim de uma encosta que sustenta uma rua pública e moradias, cuja falta de drenagem e fiscalização gera o risco de desabamento sobre o imóvel da autora situado na base.

Também não merece prosperar a tese do apelante que se trata de área particular, o que isentaria a sua responsabilidade.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a responsabilidade do Município pela segurança urbana e prevenção de desastres transcende a titularidade dominial do imóvel quando há risco iminente à população. O poder-dever de fiscalização e o ordenamento da cidade impõem a atuação estatal para cessar situações de grave perigo:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONSTRUÇÃO EM SITUAÇÃO IRREGULAR - PÓRTICO - IMINENTE RISCO DE DESABAMENTO - GRAVE PERIGO AOS MUNÍCIPES - PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - PROMOÇÃO DO ADEQUADO ORDENAMENTO TERRITORIAL - ARTIGOS 30, VIII E 182 DA CF/88 - PODER DE POLÍCIA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO.
- Aos Municípios compete, com base nos artigos 30, VIII e 182 da Constituição Federal, o poder-dever de promover o adequado ordenamento territorial e garantir o bem-estar da população. Dessa forma, o reconhecimento da responsabilidade do Município para a tomada de providência em relação à obra em situação irregular e que oferece risco aos munícipes, decorre do seu poder de polícia, e impõe sua intervenção,
ainda que se trate de obra particular
- Não há falar em violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência na seara da conveniência e oportunidade administrativas, se a interferência judicial determinada destina-se apenas à concretização de mandamento constitucional inobservado pelo ente demandado. (TJ-MG - Apelação Cível: 50051040320208130145, Relator.: Des .(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco em indevida ingerência na seara da conveniência e oportunidade administrativas.

Isso porque a interferência judicial ora determinada destina-se apenas à concretização de mandamento constitucional inobservado pelo ente demandado, o que se mostra não só admitido como imprescindível na presente hipótese, ante os riscos comprovados.

O Poder Judiciário, ao determinar a realização de obras essenciais à segurança pública, não invade a esfera de conveniência e oportunidade do Administrador, mas apenas garante a eficácia dos direitos fundamentais à vida e à segurança, bem como o cumprimento de deveres constitucionais negligenciados. Vejamos jurisprudência pátria nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO DE OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO E RISCO À ORDEM URBANÍSTICA E À POPULAÇÃO . DECISÃO LIMINAR DEFERINDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E DETERMINANDO AO PODER PÚBLICO A IMEDIATA REALIZAÇÃO DA OBRA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
O caderno processual informa ser incontroversa a necessidade da construção de muro de arrimo visando a contenção do barranco, castigado pelas fortes chuvas, como forma de garantir a preservação da ordem urbanística e a incolumidade dos munícipes, eliminando, definitivamente, os riscos existentes no local. D
iante da situação de risco verificada, não há dúvidas da possibilidade de atuação do Poder Judiciário para intervir e compelir a parte omissa a adotar as medidas necessárias para garantia da segurança e vida dos usuários do local, sem que isso se traduza em afronta ao princípio da separação dos poderes.
REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. (TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 00149051920128240075 Tubarão 0014905-19.2012 .8.24.0075, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 14/02/2019, Quarta Câmara de Direito Público)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -LOTEAMENTO IRREGULAR - PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO - IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL NO CASO CONCRETO
- CONTRADIÇÃO- AUSÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. 1- Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, assim como não permitem que se rediscuta a matéria, tendo como objetivo sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão existente no r. 'decisum', a teor do art. 1 .022 do CPC/2015.
2- A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na omissão do loteador, os municípios possuem a atribuição constitucional e legal, na forma do art. 30, VIII, e art . 182, da CF\88, e art. 40 da Lei nº 6.766/79) para promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano ressalvado o direito de posterior ressarcimento dos valores despendidos perante o loteador responsável, sendo certo que,

tratando-se de omissão do Poder Público em efetivar direitos erigidos à categoria de fundamentais, previstos no ordenamento jurídico pátrio, não é possível a arguição do princípio da separação dos poderes, e da reserva do possível.
3- Apresentados, com clareza e de maneira expressa, os fundamentos, coerentes entre si e com a conclusão do julgado, não se verifica contradição, sendo que o pedido de revisão do julgado, em razão de insatisfação subjetiva da parte, reclama recurso próprio, com ampla devolutividade, não podendo ser feito através da via dos declaratórios . 4- Embargos Rejeitados. (TJ-MG - ED: 10079140161617002 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)

No caso em apreço, a intervenção judicial é medida que se impõe para assegurar a integridade física dos cidadãos, não podendo a cláusula da Reserva do Possível servir de escudo para a inércia estatal frente a riscos geológicos graves e comprovados.

Por fim, ressalta-se a conduta contraditória do Município Apelante, que, embora recorra alegando impossibilidade jurídica e financeira, comprovou nos autos ter contratado empresa para a realização da obra (Contrato nº 121/2019), reconhecendo administrativamente a necessidade e a viabilidade da intervenção. Tal fato esvazia por completo a alegação de impossibilidade orçamentária.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que determinou que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
adote as providências necessárias para conter a encosta que fica atrás do imóvel de propriedade da Autora, eliminando, ou reduzindo ao máximo possível do ponto de vista técnico, os riscos de desmoronamento do talude, mantendo, também, o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação nos autos de um planejamento para a obra em questão, em que o Requerido deverá apresentar cronograma.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11 do CPC, majoro em 02% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a verba honorária totalizará 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §3º, I, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.